Tribunal: TJMT
Processo: 0500015-86.2015.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500015-86.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ABILIO MALDONADO QUINA - CPF: 087.909.218-10 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALTERAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE – MUNICÍPIO DE CÁCERES – IMPOSSIBILIDADE DA MUDANÇA – ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99 – ARGUMENTO FULMINADO PELA PRECLUSÃO – LEGALIDADE DO ATO DE ALTERAÇÃO – BENEFÍCIO QUE SE ACUMULAVA COM OUTROS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO CASCATA – VEDAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, a preclusão consumativa se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, irrelevante, inclusive, se a matéria arguida é de ordem pública.

O cálculo das vantagens pecuniárias, como o adicional de produtividade, não pode ser realizados com os demais benefícios percebidos, mas apenas com relação ao vencimento básico do cargo, sob pena de efeito cascata, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Abilio Maldonado Quina
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
Município de Cáceres
, denegou a segurança pleiteada, esta que objetivava a determinação de que o Prefeito da referida cidade não efetuasse a retirada do adicional de produtividade pago aos fiscais de tributos do local.

O Recorrente, então, afirma que a gratificação retratada já foi incorporada pelos referidos servidores, já que percebiam a verba desde 2005, logo, seria ilegal a sua retirada de seus vencimentos.

Dispõe, também, que a referida norma não poderia ser anulada, já em razão do que é disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, já que teriam decorrido mais de 5 (cinco) anos de seus primeiros efeitos.

Por fim, então, requer a procedência do recurso, no intuito de que a Sentença seja reformada, e a segurança concedida.

Embora intimado no ID nº 12952, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 19428, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020